Tribunal: TJDFT
Processo: 0739614-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ART. 99, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS DE DEFESA. NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRREGULARIDADE NA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.
1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
2. A documentação juntada aos autos comprova a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra a precariedade financeira da agravante.
3. Nulidade de título executivo é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não podendo se falar em preclusão quanto a esta matéria. Contudo, não tendo a matéria sido objeto de debate em primeiro grau, é inviável o conhecimento de tal assunto em sede de agravo de instrumento, sob pena de se praticar supressão de instância.
4. Se o tema prescrição intercorrente já foi analisado pelo juiz singular, e contra tal decisão no foi interposto recurso o tema encontra-se precluso no primeiro grau de jurisdição. Entretanto, por ser tratar de matéria de ordem pública e por ainda não ter sido apreciada por este Tribunal, deve ser conhecida no presente momento.
5. A irregularidade na desconsideração da personalidade jurídica, bem como o limite da responsabilidade da pessoa jurídica, não são matérias de pública e, já foram analisadas pelo juiz de primeiro grau, sem fosse interposto recurso sobre a s matérias. Nesse caso, verifica-se que houve a preclusão sobre as referidas matérias.
6. O excesso de execução deve ser alegado em embargos de execução, logo a curadoria especial deveria ter apresentado os referidos embargos no momento oportuno, como não o fez, precluiu o direito da parte de fazê-lo. Além disso, cabe ressaltar que não se pode alegar excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, por não ser o meio adequado para tanto.
7. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.